Tribunal: TJES
Processo: 0016316-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016316-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO NEVES LANA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016316-85.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BRUNO NEVES LANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICABILIDADE DOS TEMAS 924 E 934 DO STJ. REJEIÇÃO DA TESE DE
DISTINGUISHING
. 2. SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO CONTÍNUO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. 3. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial com base nos Temas Repetitivos nºs 924 e 934, ambos do Superior Tribunal de Justiça. A defesa requer o provimento do recurso sob o argumento de que a vigilância contínua por funcionários e videomonitoramento do estabelecimento comercial impediu a consumação do furto, pleiteando o reconhecimento de distinção fática (
distinguishing
) para afastar os óbices aplicados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o monitoramento constante do agente por equipe de segurança e câmeras no interior de estabelecimento comercial configura a hipótese de crime impossível; (II) estabelecer se a abordagem do agente na parte externa do estabelecimento, logo após a subtração, impede a consumação do crime de furto e caracteriza a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A existência de sistemas de vigilância ou a atuação contínua de seguranças em estabelecimentos comerciais não eliminam de forma absoluta a possibilidade de consumação do ilícito. Tais aparatos não configuram ineficácia absoluta do meio, uma vez que permanece o risco inerente de falha humana ou técnica capaz de viabilizar a subtração da coisa, o que afasta a tese de crime impossível ou tentativa justificada unicamente pelo monitoramento.

4. O delito de furto atinge a sua consumação no momento em que se estabelece a posse de fato dos bens subtraídos, mesmo que por período efêmero e imediatamente sucedida por perseguição ou abordagem do agente. O trânsito do agente para fora do estabelecimento comercial portando as mercadorias caracteriza a inversão da posse e o exaurimento do
iter criminis
, tornando prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada para a concretização do crime.

5. A argumentação defensiva não apresenta distinção fática (
distinguishing
) capaz de afastar a incidência dos paradigmas vinculantes, evidenciando a correta aplicação do entendimento sedimentado pela Corte Superior para obstar o seguimento do apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, a consumação do crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial (Tema 924/STJ).

2. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse de fato da coisa subtraída, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de imediata perseguição, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada (Tema 934/STJ).

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021 e artigo 1.030, inciso I, alínea "b", e § 2º, ambos do Código de Processo Civil; Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.547/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016316-85.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BRUNO NEVES LANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bruno Neves Lana, em face da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação dos Temas Repetitivos nºs. 924 e 934, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 18994822), o agravante defende a inaplicabilidade dos Temas nºs. 924 e 934 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Sustenta a necessidade de distinção fática (
distinguishing
), sob o argumento de que a ação delitiva foi objeto de vigilância direta, contínua e ininterrupta dos funcionários do estabelecimento comercial. Argumenta que tal acompanhamento, aliado ao videomonitoramento, impediu a inversão da posse e a consumação do delito de furto, caracterizando a forma tentada. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para afastar o óbice imposto e dar regular seguimento ao apelo extremo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 19052604), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria de mérito.

Consoante a disposição do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso em exame, o presente recurso não comporta provimento.

A controvérsia central consiste em aferir se o monitoramento constante do agravante por equipe de segurança do supermercado impede a consumação do delito de furto.

A defesa insiste que o acompanhamento visual ininterrupto obstou a obtenção da posse de fato do bem subtraído.

Todavia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de afastar a tese de crime impossível ou de tentativa nesses cenários. O Tema nº 924 do Tribunal da Cidadania estabelece que: "
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial
".

Como bem delineado pela jurisprudência da Corte Superior, os sistemas de vigilância e a atuação de seguranças, embora visem evitar furtos, não eliminam de forma absoluta a possibilidade de consumação do ilícito. Há sempre o risco inerente de falha humana ou técnica que permita a concretização da subtração. Portanto, a presença conjugada de câmeras e fiscais patrimoniais não configura hipótese de ineficácia absoluta do meio.

Ademais, em relação ao momento consumativo, o acórdão recorrido aplicou com exatidão a orientação vinculante do Tema nº 934 do Superior Tribunal de Justiça. O referido precedente estabelece que: "
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

No caso em análise, restou incontroverso que o agravante logrou sair do estabelecimento comercial na posse das mercadorias. A abordagem pelos seguranças ocorreu na parte externa do estabelecimento, já na rua. A inversão da posse, portanto, restou concretizada, exaurindo-se o
iter criminis
e caracterizando-se o furto consumado, independentemente da posterior recuperação dos bens e da breve duração da posse.

Para corroborar a escorreita aplicação dos temas repetitivos e evidenciar a consonância do acórdão com o entendimento vinculante da Corte Superior, destaco recente precedente na apreciação da matéria:

"(...) Nos termos da Súmula n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. A moldura fática foi delineada de maneira incontroversa pelas instâncias antecedentes, que concluíram pela inversão da posse dos bens subtraídos, o que não pode ser alterado sem dilação probatória, providência inviável em habeas corpus. Nesse contexto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que com a inversão da posse, ainda que breve, o delito ocorreu em sua forma consumada. Agravo regimental não provido" (STJ. AgRg no HC n. 895.547/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)".

Fica evidente, destarte, que a argumentação defensiva não logrou demonstrar qualquer distinção efetiva (
distinguishing
) capaz de afastar a incidência dos paradigmas vinculantes. A decisão agravada limitou-se a chancelar a conformidade do julgamento proferido pela Câmara Criminal ao entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Temas nºs. 924 e 934.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.